Tribunal: STF
Processo: RE 395736
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. § 3º DO
   ARTIGO 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REVOGADO PELA EMENDA
   CONSTITUCIONAL Nº 40, DE 29.05.2003).
Nos termos da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula
   648, a norma do dispositivo constitucional em apreço não era
   auto-aplicável.
Recurso extraordinário provido.